Tribunal: STF
Processo: HC 263672
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Samuel Henrique do Carmo de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RHC nº 221.048/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. 



    Neste writ, a defesa aduz, em síntese, que não há fundamentação idônea para a manutenção da segregação preventiva.



    Ressalta ainda que o paciente possui residência fixa e emprego fixo.



    Requer, ao final, “o deferimento da medida liminar, para que seja determinada a soltura do paciente. Por ocasião do julgamento do mérito aguarda-se a concessão da ordem para o fim de se confirmar a liminar pleiteada, e relaxar a prisão do paciente ou lhe conceder a liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (e-doc. 1, p. 22).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. 1. Ausente a impugnação concreta do fundamento utilizado pela decisão agravada, tem aplicação a Súmula 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.”. (e-doc. 13)



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, que foram assim expostos (fl. 140 – grifo nosso):



    Observo que policiais civis, no âmbito da operação FRATELLI 2ª FASE, deram continuidade às investigações iniciadas na primeira etapa da citada operação, quando três indivíduos foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com o prosseguimento das investigações, constatou-se que, após as prisões iniciais, um ponto de venda de drogas, localizado em frente a uma escola infantil, passou a ser administrado pelo acusado (fl. 101).



    Conforme cediço, não cabe, em sede de habeas corpus (e seu respectivo recurso ordinário), proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória (STF: Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014) – (RHC n. 161.173/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/5/2022).



    No caso, o Juízo de primeiro grau, no que foi acompanhado pela Corte local, converteu a prisão em flagrante em preventiva, considerando que no imóvel onde foram apreendidos os entorpecentes havia uma "boca" que era administrada pelo acusado, o qual é reincidente específico (fl. 60).



    Com efeito, além das circunstâncias da prisão, a jurisprudência desta Corte Superior compreende que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/5/2022).



    Nesse contexto, considerada a reiteração delitiva que recomenda a manutenção da custódia ante tempus, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    As razões do agravo regimental mostram-se inaptas a desconstituir os fundamentos da decisão agravada. Isso porque, ainda que o agravante afirme genericamente estar a decisão que indeferiu a liberdade provisória fundada tão somente na gravidade abstrata do delito, ele não impugnou o reconhecimento de sua condição de reincidente específico – expressamente consignado na decisão agravada como fundamento da prisão preventiva. Diante de tal ausência de impugnação específica, mantêm-se hígidos os fundamentos expostos na decisão recorrida.”. (e-doc. 13, p. 2, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, tendo em vista que “(...) Os policias civis detalharam que após investigação, constataram que no imóvel onde foram apreendidos os entorpecentes havia uma "boca" que era administrada pelo conduzido. Além disso, o conduzido já foi processado e condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, sendo forte indício de novo cometimento delitivo” (e-doc. 10).



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Anoto, por último, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente